Tribunal: TJSP
Processo: 1085480-51.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Pretensão deduzida por empresa segurada em face das seguradoras. Autuação em razão do inadimplemento de IPVA incidente sobre veículos furtados e indenizados. Pedidos acolhidos em primeiro grau. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos de prova constantes nos autos que são suficientes para a adequada composição da lide.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. Pretensão deduzida por empresa segurada em face das seguradoras. Autuação em razão do inadimplemento de IPVA incidente sobre veículos furtados e indenizados. Pedidos acolhidos em primeiro grau. Inconformismo. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Elementos de prova constantes nos autos que são suficientes para a adequada composição da lide. Desnecessidade de abertura da fase de instrução para comprovação de vigência normativa. Preliminar rejeitada. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. Adotada a teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas de acordo com as afirmações trazidas na petição inicial. Parte autora que atribui responsabilidade às seguradoras pela autuação indevida. Pertinência subjetiva. A aferição da veracidade das alegações, mediante análise de elementos probatórios, diz respeito ao mérito e como tal deve ser enfrentado. MERITUM CAUSAE. As seguradoras não estavam obrigadas a transferir os veículos furtados para seu nome. Inteligência dos arts. 123, inciso I, e 124, inciso VII, do CTB. Outrossim, descabida a baixa no registro, uma vez que a medida deve ser adotada quando o veículo for irrecuperável ou destinado à desmontagem (art. 126, do CTB). Seguradoras que adotaram a medida que lhes competiam, pois comunicaram os furtos ao Detran/SE, registrando o impedimento. Ademais, não constam informações claras e precisas acerca das causas da autuação, mais especificamente em relação aos períodos da dívida. Pretensão inicial improcedente. Inversão dos ônus sucumbenciais. RECURSOS PROVIDOS.